Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-88.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005852-88.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROZILDA SOARES RODRIGUES - CPF: 872.485.491-34 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005852-88.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1005852-88.2023.8.11.0037

Recorrente:
Rozilda Soares Rodrigues

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSORA – ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATO DE TRABALHO - NULIDADE VERIFICADA – FGTS DEVIDO – TEMA 916 STF –
45 DIAS DE FÉRIAS

E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS -
IRDR (TEMA 04)
- TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
.
In casu, constata-se que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2º, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005852-88.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1005852-88.2023.8.11.0037

Recorrente:
Rozilda Soares Rodrigues

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Rozilda Soares Rodrigues

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

- MT.

Sentença (Id.

207393673

)
:
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não
restou comprovado nos autos a existência de nulidade na contratação temporária.

Recurso Cível Inominado
(Id.

205093609

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005852-88.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1005852-88.2023.8.11.0037

Recorrente:
Rozilda Soares Rodrigues

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Rozilda Soares Rodrigues em
desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrido, na função de professora com os sucessivos contratos temporários de trabalho referentes ao período de
2014 a 2023
,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS e férias.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora recorrente propôs a ação em
30/06/2023
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 30/06/2018
.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se nas fichas financeiras que a recorrente laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual durante o período de
2014 a 2023.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:(...)
IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
(...)II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;
(...)
§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

No caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual, sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário entre 2014 a 2023, pois, o período de trabalho do servidor temporário
excedeu o prazo legal.

Partindo da premissa de que houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o ente desrespeitou os limites legais e, por consequência, violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Destaque-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Portanto, conclui-se o desvio de finalidade nas contratações realizadas entre 2014 a 2023, já que as contratações em questão foram utilizadas como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do artigo 37, da CF.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO
.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O serviço de professor pelo prazo superior a 24 meses desvirtua o contrato de natureza temporária. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível demonstrar também a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, que deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003800-95.2023.8.11.0045, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).”

Ademais, a Lei Complementar
nº 50/1998
que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

Artigo 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I
- de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:
(Nova redação dada pela LC

104/02
)
.
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC

104/02
);

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
Acrescentado pela LC

104/02
)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

(...)

Artigo 55
Independente de solicitação
,
será pago aos

Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias
,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Artigo 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)
.

Desse modo, a legislação estadual supramencionada determina o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, portanto, a servidora faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Por essas razões
, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL provimento para declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados, entre o período (2018 a 2023), bem como declaro sua unicidade e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento à autora recorrente do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, nos períodos de contratação temporária compreendidos entre
06/2018 a
12/2023
e
ao pagamento das

férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, ambos,
correspondentes a 45 dias de férias
, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, mantendo a sentença nos demais termos
, cujo valores deverão ser corrigidos e atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ).
Consigno que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024